Tribunal: TJMT
Processo: 1017297-56.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017297-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA – DIAGNÓSTICO DESCOBERTO QUANDO EM ATIVIDADE – PLEITO DE RECEBIMENTO RETROATIVO À APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECEBIMENTO DE RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE PERÍODO EM ATIVIDADE – ISENÇÃO DESTINADA A INATIVOS – ISENÇÃO APENAS SOBRE APOSENTADORIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, “ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”.

Portanto, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm direito à isenção de Imposto de Renda sobre os recebimentos relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, de modo que a isenção é devida apenas em caso de inatividade, não havendo se falar em direito a valores retroativos, quando em atividade o servidor público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz jus ao recebimento de valores retroativos à isenção de imposto de renda, pois a isenção é direcionada apenas aos servidores inativos e a doença fora descoberta quando em atividade, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz jus ao recebimento de valores retroativos, uma vez que constatada a doença ainda em atividade. Invocou os princípios da isonomia e invocou a aplicação de entendimentos hermenêuticos, uma vez que já se decidiu pelo deferimento em outros casos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, deixou de se manifestar quanto ao mérito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora proferida em atenção à jurisprudência correlata e, também, de acordo com o princípio da legalidade.

A parte promovente pretende o recebimento de valores retroativos de isenção, pois alega que a doença fora constatada ainda em atividade, no entanto tal pedido confronta com a lei e, como sabido, a Administração Pública deve atuar segundo o princípio da legalidade, somente podendo fazer o que a lei determina.

No caso, estabelece o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, que “ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”, de modo que não há previsão de isenção sobre vencimentos recebidos em atividade.

Aliás, foi exatamente esse o argumento justificado pelo magistrado de origem, conforme trecho que cito:

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88,
desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma
, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o.

O artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina:

Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Por meio dos documentos médicos colacionados no id. 26274706, a requerente comprovou que padece de neoplasia maligna. Contudo, constata-se dos documentos juntados nos autos que a
servidora estava em atividade no momento do diagnóstico,
inclusive, tal informação foi descrita na própria inicial.

A Lei regente e a jurisprudência pátria disciplinam que a isenção é direcionada
apenas aos servidores inativos
. Por esse motivo, a isenção somente foi concedida a autora na data de sua aposentadoria. Dessa feita, a parte autora não faz jus aos retroativos ora pleiteados.

Com efeito, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm direito à isenção de Imposto de Renda sobre os recebimentos relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, de modo que a isenção é devida apenas em caso de inatividade, não havendo se falar em direito a valores retroativos, quando em atividade o servidor público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021